Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009986-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Edson da Silva (AGRAVADO), P.A. Oliveira Advogados e Associados (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 012.140.361-04 (AGRAVADO), P. A. OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - CNPJ: 21.744.410/0001-17 (AGRAVADO), SERAFIM GUIMARAES CAMPOS - CPF: 346.790.221-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), SERAFIM GUIMARAES CAMPOS - CPF: 346.790.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE ADVOCACIA PARA ASSESSORAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – OBJETO CONTRATADO QUE PODERIA SER EXECUTADO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CASA LEGISLATIVA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), os quais exsurgem, no caso concreto, da contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado por Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Municipal, cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito.

2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público

contra a decisão que, na ação civil pública com preceito condenatório c/c pedido de medida cautelar ajuizada em desfavor de
Jozenil Costa Lube
,
Edson da Silva
,
Serafim Guimarães Campos
e
P. A. Oliveira Advogados e Associados
(Autos no 1002201-86.2019.8.11.0005), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens de Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados e Associados, por não terem sido demonstrados os requisitos necessários à concessão de tal medida (Id 41814955, p. 250/252).

Nas razões, o agravante defende que os demandados, desconsiderando a existência dos cargos de Advogado e Assessor Jurídico da Presidência no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Diamantino, efetuaram a contratação, por meio de dispensa de licitação, da firma P. A. Oliveira Advogados e Associados para a prestação dos serviços de assessoria jurídica particular, pagando a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme Contrato no 18/2018, o que afrontou os arts. 5o, 10,
caput
, IX e XII e 11,
caput
, II, da Lei no 8.429/92.

Sustenta, também, que embora a contratação tenha sido autorizada pelo então Presidente Jozenil Costa Lube,
“após assumir a presidência da Câmara Municipal de Diamantino, Edson da Silva, realizou o pagamento da P.A. Oliveira Advogados e Associados em 08/02/2019, no valor de R$15.000,008”
, incorrendo, juntamente com a firma de advocacia, no ato ímprobo de enriquecimento ilícito
“no valor atualizado à época da demanda em: R$18.706,71”
, o que justificou o pedido de indisponibilidade de seus bens, com amparo no art. 37, §4o, da Constituição Federal e no art. 7o da Lei no 8.429/92.

Assevera, neste contexto, que, ao contrário do entendimento do magistrado de primeiro grau, estão presentes os requisitos para a indisponibilidade de bens e que esta medida
“prescinde da prova de que os réus Edson da Silva e P.A Oliveira Advogados Associados dilapidariam seu patrimônio, ou estariam na iminência de fazê-lo. Apenas se exige a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios do enriquecimento ilícito”
, conforme remansosa jurisprudência pátria neste sentido.

Arremata, nessa linha, que o indeferimento da medida cautelar no caso concreto
“não se ajustou ao entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, notadamente quando há um robusto quadro probatório a respeito da prática de ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5o, 7o, 10, caput, IX e XII, e 11, caput, II, da Lei no 8.429/1992, associado a um dano material e extrapatrimonial, a serem estimados durante a instrução”
.

Por derradeiro
,
o recorrente pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para que, nos termos do art. 37, §4o c.c art. 7o da Lei no 8.429/1992, seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio de Edson da Silva e de P.A Oliveira Advogados Associados, de acordo com o valor atualizado da estimativa mínima do enriquecimento ilícito, o que equivale ao montante de R$18.706,71, mediante a implementação das medidas instrumentais pleiteadas pelo Parquet (...)”
.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso (Id 41769951).

O pedido de

efeito ativo foi deferido para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados e Associados até o limite de R$18.706,71 (dezoito mil, setecentos e seis reais e setenta e um centavos), nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem (Id 42200451).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão acostada ao Id 45793488).

Em parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres Campos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois
“somente com a instrução do feito poder-se-á verificar a ocorrência ou não das alegadas irregularidades, o suposto prejuízo ao erário, e em o havendo, se teria sido ocasionado com má-fé, dolo ou culpa”
. (Id 49351457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ingressou com ação civil pública com preceito condenatório c/c pedido de medida cautelar em desfavor de
Jozenil Costa Lube, Edson da Silva, Serafim Guimarães Campos e P. A. Oliveira Advogados e Associados

em razão da celebração do Contrato no 18/2018, por meio do qual foi contratada a firma P. A. Oliveira Advogados e Associados para
“a prestação

de serviços de advocacia e consultoria jurídica especializada, como apoio técnico/jurídico à Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Diamantino, com análise da situação e emissão de pareceres jurídicos acerca das questões tratadas pela mencionada comissão, no âmbito da mesma”,
pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). (Id 41809457, p. 13/16)

Segundo o
Parquet
, a contratação em questão
“foi realizada a fim de atender o Requerimento no 29/2018 (id. 25915055 – p. 43), de 03/09/2018, que instituiu Comissão Parlamentar de Inquérito perante a Câmara Municipal de Diamantino com o propósito de: “... buscar os necessários esclarecimentos do porque o cronograma estabelecido pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário não está sendo seguindo, bem como verificar outros assuntos, como por exemplo, a cobrança de taxa de religação que é vedada pela Lei Municipal n. 725 de 07 de dezembro de 2009, bem como fazer um levantamento sobre as contas com valores astronômicos cobrados dos usuários do sistema.” - id. 25915055 – p. 45”
. (Id 41769951, p. 6)

Todavia, na ótica do órgão ministerial a celebração do ajuste afronta os arts. 5o, 10,
caput
, IX e XII e 11,
caput
, II, da Lei no 8.429/92, pois, além de realizada, dentre outras irregularidades, com dispensa de licitação, desconsidera a existência dos cargos de Advogado e Assessor Jurídico da Presidência no quadro administrativo da Câmara Municipal de Diamantino, os quais poderiam prestar o serviço contratado.

Ao receber os autos e analisar o pedido de indisponibilidade de bens da empresa P. A. Oliveira Advogados e de Edson da Silva,
no valor atualizado do contrato então firmado (R$18.706,71)
, o magistrado, contudo, indeferiu-o, ao fundamento de ausência de prova de possível desfazimento do patrimônio pelos réus e de indícios da responsabilidade dos agentes na consecução do ato ímprobo,
“uma vez que neste momento não restou configurado que a contratação de escritório de advocacia no presente caso é ilícita ou ímproba”
. (Id 41814955, p. 252)

Irresignado com esta decisão, o Ministério Público ingressou com o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, no meu sentir, deve ser provido.

Com efeito, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7o da Lei no 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,

para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução
.

Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7o tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, à luz do art. 7o da Lei no 8.429/92, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
)
.

No caso dos autos, como expus por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, estão presentes os requisitos para a indisponibilidade de bens da empresa P. A. Oliveira Advogados e de Edson da Silva.

Com efeito,
malgrado o entendimento do juízo
a quo
, penso que há fortes indícios de improbidade administrativa a justificar a indisponibilidade dos bens dos agravados, decorrentes da contratação, por dispensa de licitação, e pagamento de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado pelo Advogado e pelo Assessor Jurídico da Presidência, servidores integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Diamantino e cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito, conforme se verifica dos Anexos II e XXI da Lei municipal no 824/2011, veja-se:

“DO CARGO DE
ADVOGADO
Atribuições:

Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos, examinando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse da Câmara Municipal
.

Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras
.

Examinar processos específicos, emitir pareceres sobre as proposições apresentadas pelos vereadores, elaborar documentos jurídicos pertinentes, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica.

Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia.

Emitir parecer, de acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua especialidade.

Prestar informação jurídica aos Vereadores, à Administração da Câmara Municipal e aos servidores, quando solicitado
”. (Id 41809457, p. 102).

“IX - DO CARGO DE
ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA
– CC II (Incluído pela Lei n.o 960/2014)

Assessorar o Presidente nos assuntos jurídicos da Câmara; Elaborar pareceres sobre consultas formuladas pela Presidência, relativas a assuntos de natureza jurídico-administrativa; Orientar quanto ao aspecto jurídico, nos processos administrativos e sindicâncias instauradas pela Presidência da Câmara; Analisar e, quando o caso, elaborar contratos que não invadam a competência dos demais cargos da Câmara Municipal; Assessorar, com emissão de parecer, as licitações no âmbito da Câmara Municipal;
Fornecer assessoria de forma técnica às Comissões existentes nesta Câmara
; Assessorar, de forma técnica-jurídica, os Vereadores e a Assessoria Parlamentar na redação de projetos de leis e proposições;
Realizar estudos e pesquisas, de forma técnica-jurídica, por solicitação dos Vereadores, das Bancadas, das Comissões ou da Mesa Diretora, mantendo arquivo atualizado sobre os assuntos analisados
; Desenvolver estudos, organizar e manter coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros documentos legais de interesse do Poder Legislativo”.
(Id 41809457, p. 123).

Corroborando este entendimento, registre-se que o Auditor Interno da Câmara Municipal de Diamantino, Fábio Tomekiti Fukushima, antes da contratação da empresa-agravada, encaminhou ao Coordenador-Geral daquela Casa, em 21/12/2018,
recomendação de que fosse observada a existência de coincidência do objeto a ser contratado com as atribuições do Advogado Comissionado Serafim Guimarães Campos e, em caso positivo, que fosse suspensa a contratação, a fim de evitar ilegalidade
.

Esse documento, trazido aos autos pelo agravado Edson da Silva, ao que tudo indica, foi desconsiderado à época dos fatos pelos réus, tendo sido, inclusive, recusado o seu recebimento pelo Coordenador-Geral, Sr. Eder Batistoni, conforme se verifica de anotação nele feita à mão (Id 41814959, p. 106), servidor este que, frise-se, posteriormente ficou responsável pela fiscalização do contrato celebrado (Contrato no 18/2018, de 28/12/2018, cláusula 5.2). (Id 25914836, p. 10/13).

Todos esses fatos, ainda que numa análise não exauriente, própria do agravo de instrumento, demonstram a existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa a autorizar a indisponibilidade de bens dos agravados no valor atualizado do contrato então celebrado, e, consequentemente, o requisito relativo ao
fumus boni iuris
.

No concernente ao
periculum in mora
, tido ausente pelo juízo
a quo
por não haver indícios nos autos de desfazimento dos bens dos recorridos, convém esclarecer que
a jurisprudência
atual
do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive, em recurso repetitivo (vide REsp 1366721/BA – Tema 701), assentou-se no sentido de que é irrelevante que o agente público e o terceiro estejam dilapidando ou em risco de dilapidar o patrimônio para o deferimento da indisponibilidade de bens, pois esta medida subordina-se apenas à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
estando implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92 o pressuposto relativo ao
periculum in mora
.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado no particular,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (....)

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. (...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Logo, estando presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o caso é de decretação da indisponibilidade dos bens independentemente da demonstração de dilapidação do patrimônio dos réus.

Esclareça-se, ademais, que a indisponibilidade de bens
é perfeitamente reversível em caso de improcedência da demanda ou de superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, pois somente impõe a privação do poder de disposição dos bens atingidos, restando ao proprietário os poderes de uso e fruição da coisa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados e Associados até o limite de R$18.706,71 (dezoito mil, setecentos e seis reais e setenta e um centavos), nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020